Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
I – O ANPP deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas nos casos em que não foi recebida a denúncia, ou seja, em que ainda não deflagrada a ação penal. Considerando-se que o feito sob exame já tem sentença penal com trânsito em julgado para o Ministério Público, resta inviável o oferecimento do ANPP.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que "a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
III - Recurso conhecido e não provido.